Tribunal: TJDFT
Processo: 0723654-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. EXIGÊNCIA DA FONTE DA INFORMAÇÃO OU ACERCA DO PARADEIRO. EXIGÊNCIA SEM PREVISÃO LEGAL. RÉU COM PARADEIRO IGNORADO. CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS (ART. 256, §3o, CPC). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular.
2. A indicação da eventual localização do réu pelo autor prescinde da indicação da fonte da informação ou do respectivo dado, por ausência de previsão legal. Ademais, é o autor o maior interessado na evolução do procedimento, não se podendo presumir sua má-fé, porque essa dependente de prova.
3. A própria lei processual estabelece requisitos ou diligencias a serem exauridas antes do reconhecimento do suplicado como em local ignorado (art. 256, §3o, CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.